Tribunal: CARF
Processo: 10580.727579/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727579/2018-69
ACÓRDÃO
9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INC. VI DO ART. 29 DA LEI No 12.101/2009.
CONSTITUCIONALIDADE
DOS
DEMAIS
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI no 4480, ateve-se a declarar a
inconstitucionalidade do inc. VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009, razão
pela qual permanece de observância obrigatória os demais requisitos
previstos no dispositivo para o gozo da imunidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.727579/2018-69
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão de no 2402-010.911, colmatado pelo acórdão de no 2402-012.137, ambos
proferidos pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Segunda Seção de Julgamento
que, i) por maioria de votos conheceu do recurso voluntário manejado por PARQUE SOCIAL -
EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL; e, ii) por maioria de votos, deu-lhe
provimento para cancelar o crédito tributário relativo às contribuições da empresa e para o
GILRAT.
Colaciono, por oportuno, a ementa dos objurgados acórdãos e seus respectivos
dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
IMUNIDADE. REQUISITOS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212/91.
O STF declarou a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91
que estabelece que a entidade beneficente deve ser portadora do Certificado e
do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social que, posteriormente, passou a ser o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.727579/2018-69
3
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros”
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição
da imunidade.
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos,
conhecer do recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Francisco
Ibiapino Luz e Vinícius Mauro Trevisan, que entenderam ter ocorrido
propositura, pela Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto, restando
configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial,
implicando renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de
jurisdição; (ii) por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para cancelar
apenas o lançamento relativo às contribuições da empresa e para o Gilrat. Os
conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Ana Cláudia Borges de Oliveria (relatora)
deram provimento ao recurso interposto. O conselheiro Francisco Ibiapino Luz,
negou-lhe provimento. Designado pra redigir o voto vencedor o conselheiro
Gregório Rechman Júnior.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. OMISSÃO.
Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum,
não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 1.018/1.044)
alegando, em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas nos 2202-010.020 e no 2202-
009.130, em situação análoga, entendeu pela necessidade de observância do disposto no art. 29
da Lei no 12.101/2009. Pugna pela reforma da decisão recorrida
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.727579/2018-69
4
que, com fundamento no decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, a
Ministra Rosa Weber, no julgamento de embargos de declaração no RE
566.622/RS, acolheu a tese de inconstitucionalidade formal apenas do inciso III e
dos §§ 3o, 4o e 5o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, acrescidos pela Lei no
9.732, de 1998, permanecendo hígido, sob o enfoque da constitucionalidade
formal, o restante do dispositivo. Partindo dessa explanação detalhada e literal
do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal, pode-se concluir que a
interpretação do acórdão recorrido ultrapassa, e desrespeita, a determinação
daquele julgado.
Às f. 1.048/1.060 acostado o despacho de admissibilidade concluindo que,
da análise dos acórdãos recorrido e paradigmas, se verifica a divergência
suscitada. Cumpre dizer que em todos os acórdãos, trata-se de entidades que
se consideraram isentas ao argumento de que possuíam o CEBAS, sem no
entanto preencher todos os requisitos do art. 29 da Lei n° 12.101/2009, para
períodos compreendidos a partir de sua vigência. No acórdão recorrido, a
Relatora considerou que a existência do CEBAS seria suficiente para o
reconhecimento da entidade como isenta, eis que somente lei complementar
poderia estabelecer outros requisitos e, sendo a Lei n° 12.101/2009 uma lei
ordinária, a entidade não estaria obrigada ao cumprimento dos requisitos nela
estabelecidos. Nos paradigmas, por sua vez, além de as entidades possuírem o
CEBAS, o entendimento foi no sentido de deveriam cumprir os requisitos
previstos no art. 29 da Lei n° 12.101/2009, eis que não inquinados de
inconstitucionalidade. Comprovada a divergência jurisprudencial suscitada, deve
ser dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. (sublinhas deste
voto)
Apesar de cientificada, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Ponho-me de acordo com o despacho de admissibilidade, na medida em que,
tanto nos paradigmas quanto no recorrido discute-se a aplicabilidade do disposto art. 29 da Lei no
12.101/2009., em situações parelhas.
O acórdão recorrido sustenta que
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.727579/2018-69
5
[d]e acordo com a embargante, “não se pode considerar que a concessão de
CEBAS dispensa a contribuinte do cumprimento das demais exigências, pois são
requisitos cumulativos e obrigatórios para fazer jus à imunidade” (fl. 993).
Ocorre que esse entendimento parece equivocado à medida que o Supremo
Tribunal Federal esclareceu, no julgamento do RE 566.622 e da ADI 4.480 que
cabe somente à Lei Complementar definir as condições e requisitos materiais
para a fruição da imunidade tributária.
Em sentido oposto, no primeiro paradigma, de no 2202-010.020 dito que
o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, por trazer aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, sendo assim
passíveis de definição em lei ordinária, foi declarado constitucional, de forma
que deve ser observado pelo aplicador da Lei.
O segundo paradigma, de no 2202-009.130, por sua vez, ostenta em ementa tese
frontalmente colidente à encampada na decisão recorrida. Confira-se:
Somente ficavam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
no 8.212/91 a partir de 30/11/2009, as entidades beneficentes de assistência
social que cumprem cumulativamente os requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Conheço, pois, do recurso especial fazendário, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
II – DO MÉRITO
Cinge-se a controvérsia determinar quais seriam os requisitos previstos para que
a parte ora recorrida pudesse gozar da imunidade prevista no § 7o do art. 195 da CRFB/88, que
determina, ao meu aviso, de forma atécnica serem “isentas de contribuição para a seguridade
social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei.” Após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc. Supremo Tribunal Federal
finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quando o Tribunal Pleno, em sessão realizada
em 18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional no bojo
do RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI No
8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.727579/2018-69
6
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a
lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE no
566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Pôde o Guardião da Carta Constitucional debruçar-se ainda sobre a conformidade
da Lei no 12.101/2009 com o ordenamento jurídico pátrio no bojo da ADI no 4480 tendo, em sede
de embargos, prolatado a seguinte decisão no controle concentrado de constitucionalidade:
O Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a fim de
fazer constar o art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009 no dispositivo da decisão
embargada, cuja redação passa a ser a seguinte: "Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II,
§§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29, VI, e do art. 31
da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009", tudo nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021.
A despeito de ter restado consignado no acórdão de embargos que o Regimento
Interno deste eg. Conselho “preceitua que é vedado ao julgador afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF” (f. 1.659), a
Turma a quo extrapolou a declaração de inconstitucionalidade ultimada pelo Poder Judiciário – o
único que detêm competência para tanto, frise-se – dizendo estar todo o art. 29 da Lei no
12.101/2009 inquinado por mácula, o que, como visto, não se mostra verossímil.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.573 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10580.727579/2018-69
7
Note que no acórdão que apreciou os embargos manejados pela parte ora
recorrente dito padecer o decisium de “omissão quanto à questão relativa aos descumprimentos
das exigências constantes dos incisos IV e VIII do art. 29 da Lei no 12.101/09”, ambos de
observância obrigatória, mormente no âmbito deste órgão cuja competência está restrita ao
controle de legalidade do ato administrativo, porquanto não alcançados pela declaração de
inconstitucionalidade – limitada ao inc. VI do art. 29 da Lei no 12.101/2009. Merece ser provido o
recurso especial fazendário, portanto.

A tese acolhida para afastar o lançamento, suscitada de ofício, fez com que a única
alegação trazida em sede de recurso voluntário não fosse apreciada, eis que constatada a
prejudicialidade. Transcrevo o que consta no acórdão recorrido:
De acordo com a recorrente, a divergência que deu causa à autuação decorre
das GFIPs da Contribuinte terem sido indevidamente apresentadas como
cumulativas (complementando as anteriores), quando na verdade, deveriam ter
sido declaradas como retificadoras (substituindo as anteriores). Ao invés de
apresentar uma única GFIP contendo todas as informações da maneira
consolidada, a Contribuinte declarou incorretamente diversas GFIPs, que se
analisadas globalmente de forma cumulativa (uma complementando a anterior)
contém todas as informações devidas. O objetivo era individualizar os
empregados por centro de custeio. Por fim, aduz que os recolhimentos das
contribuições sociais feitos via GPSs ao longo do exercício ocorreram
regularmente. De acordo com o art. 32, I da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 225, I, §9°,
do RPS, a empresa é obrigada a elaborar folhas de pagamento dentro dos
padrões estabelecidos pelo INSS. Ocorre que aqui o lançamento refere-se a
obrigação principal, cuja análise entendo que resta prejudicada frente ao
julgamento favorável do mérito. De todo modo, a par do resultado final do
julgamento, quando os autos forem baixados devem ser considerados todos os
recolhimentos das contribuições sociais feitos via GPS pela recorrente.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1105
DF CARF MF
Original